Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705770-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES, TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, pela qual rejeitada a execução de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada ao ID145614988 pelo executado SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES, TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA em que alega a ausência de certeza, liquidez e inexigibilidade do título. O executado foi citado em 15/08/2019 (ID 42961383) e não apresentou embargos. Manifestou-se nos autos apenas em 19/02/2021 (ID 83957900), anuindo com o pedido de adjudicação relativo à penhora deferida ao ID 43457801. A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito. Questão afeta à ausência de certeza e inexigibilidade do título (art. 803, I do CPC) não constitui matéria de ordem pública e deve ser discutida em sede de Embargos à Execução, conforme rol do art.917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Do exposto, tem-se que a pretensão da parte executada é burlar a preclusão da oportunidade de apresentar Embargos à Execução, trazendo na Exceção de Pré-Executividade matérias impugnáveis por meio em Embargos à Execução. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão de ID 145296293.” - ID 146335343, autos de origem. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (decisão, ID 147883753, autos de origem) . Nas razões, a agravante sustenta que “atravessou petição de Exceção de Pré-Executividade para apontar matéria de ordem pública, em razão de nulidade absoluta do título executivo em razão da falta de um de seus requisitos – a certeza. A referida falta de certeza foi constatada pela Agravante a partir do protocolo de um termo de acordo assinado pelo Agravado e protocolado no dia 04/10/2022 nos autos do processo no. 0734130- 05.2020.8.07.0001 (NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA), em trâmite perante o Douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília”. Destaca que “CONFORME CONFESSADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NO REFERIDO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE nos autos do processo no. 0734130-05.2020.8.07.0001 (NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA), em trâmite perante o Douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, NENHUM valor foi repassado pela Exequente para a empresa Serterra e, consequentemente, não existe certeza quanto à obrigação assumida pela Executada. ( ) tem-se que o título executivo que lastreia a presente execução não preenche os requisitos e pressupostos legais, uma vez que confessado pelo próprio representante da empresa exequente que inexistiu os empréstimos em favor da SERTERRA, e, em sendo assim, se trata de nulidade absoluta que pode ser declarada de ofício ou a requerimento da parte.” Afirma que a matéria suscitada é de ordem pública e “Em se tratando de NULIDADE ABSOLUTA, esta pode ser arguida em qualquer fase do processo, pois se trata de vício capaz de tornar nula a execução, ex vi da regra imposta pelo artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, podendo a parte argüi-la a qualquer tempo.” - ID 43763999, p. 14 Afirma estarem cumpridos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Na verdade, a probabilidade apontada é matéria de direito, cuja prova dos fatos encontra-se nos autos, especialmente no que diz respeito à aplicação do parágrafo único do art. 803 do CPC. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo também se encontra evidente, haja vista que a decisão, além de violar a regra disposta no artigo citado acima, prosseguirá com uma execução contra um título executivo nulo, ainda mais no valor de R$ 2.000.000,00, inclusive com o risco de adjudicação de mais bens pertencentes à executada, lastreada em titulo executivo desprovido de certeza, conforme confessado pela própria exequente.” - ID 43763999, p. 17. E requer: “a) Pela concessão da tutela de urgência/evidência, nos moldes acima requeridos; b) Pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade; c) Pela regular tramitação processual, intimando-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; d) Ao final, pelo PROVIMENTO DO RECURSO para fins de reforma da decisão que não reconheceu a nulidade absoluta apresentada a requerimento da parte, mas que também poderia ser conhecida de ofício, e, consequentemente ser declarada a nulidade plena da execução e todos os atos expropriatórios ali praticados, inclusive adjudicação eventualmente realizada; e) A condenação do Agravado/Exequente em custas e honorários de sucumbência sobre o valor da execução devidamente atualizado.” - ID 43763999, p. 18. Preparo recolhido nos IDs 43764000 e 44039029. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado consagrado na jurisprudência e na doutrina, pelo qual, sem garantia do juízo e mediante simples petição, pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício relativo a matérias de ordem pública. Cognição restrita, admissível somente quando se referir a nulidades evidentes e que demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias. Insta salientar ainda que a exceção de pré-executividade não tem o escopo de substituir os embargos do devedor, uma vez que não se pode conceber a discussão de matérias de mérito ou que demandem produção de provas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cabimento da exceção de pré-executividade depende do preenchimento de requisito de ordem material (a matéria ser suscetível de ser conhecida de ofício) e de requisito de ordem formal (desnecessidade de dilação probatória): “RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)” Na hipótese, em sede de exceção de pré-executividade, a agravante sustenta: “DA AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO, ELEMENTO ESSENCIAL DO TÍTULO O exequente propôs a presente execução com fundamento na nota promissória anexada à inicial, decorrente de valores devidos pela empresa SERTERRA em virtude de alegados empréstimos, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Vejamos o que dizia a petição inicial: A executada passando por dificuldades financeiras tomou empréstimo com a exequente, sendo que se comprometeu quando do vencimento promover a venda da quota parte das unidades existente no edifício – SCLN 407, Bloco A, Asa Norte, Brasília-DF, para quitação do empréstimo. 1.2 O empréstimo foi materializado pela Nota Promissória no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) tomado em 03 de janeiro de 2018, com vencimento em 03 de maio de 2.019, conforme cártula em anexo. Não obstante, fato é que recentemente o representante legal da CONSTRUTORA HERCOS (Exequente nestes autos) ao apresentar minuta de acordo no Id. 127665852 e também nos autos do processo n 0734130-05.2020.8.07.0001 (NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA), em trâmite perante o Douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, reconheceu expressamente que os supostos empréstimos efetuados à SERTERRA não existiram. O aludido TERMO DE ACORDO, protocolado em 04/10/2022, segue anexo, de onde se extrai o seguinte: [...] Conforme se extrai do termo de acordo firmado entre as partes, “considerando que os valores objeto do referido título de crédito não foi convertido em benefício da própria sociedade Serterra (...), nem do falecido sócio Roberto Bianchi Juliano”. Ou seja, nenhum valor foi repassado pela Exequente/Agravado para a empresa Serterra e, consequentemente, não existe certeza quanto à obrigação assumida pela Executada. Nesse diapasão tem-se que o título executivo que lastreia a presente execução não preenche os requisitos e pressupostos legais, uma vez que confessado pelo próprio representante da empresa exequente que inexistiu os empréstimos em favor da SERTERRA, e, em sendo assim, se trata de nulidade absoluta que pode ser declarada de ofício ou a requerimento da parte.” - ID 43763999, pp. 6/7. Como se vê, a agravante fundamenta a nulidade da nota promissória na afirmação da exequente/agravada em minuta de acordo de que “os valores objeto do referido título de crédito não foi convertido em benefício da própria sociedade Serterra”. Em princípio, a afirmação não indica que “nenhum valor foi repassado pela Exequente para a empresa Serterra e, consequentemente, não existe certeza quanto à obrigação assumida pela Executada.” De toda sorte, mesmo que fosse esta a conclusão, a discussão sobre o alegado não repasse dos valores objetos do título executivo demandaria dilação probatória, por certo. Assim, embora a possibilidade de alegação de incerteza da obrigação do título em sede de exceção de pré-executividade (requisitos de exigibilidade do título é matéria de ordem pública), o fato é que, na hipótese em discussão, por demandar dilação probatória, não pode ser admitida. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Forte em tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora